Tribunal: TJSP
Processo: 1502027-42.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Entendimento desta Colenda 8a Câmara Criminal no sentido de que a circunstância agravante da reincidência é preponderante, não podendo ser compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Entendimento desta Colenda 8a Câmara Criminal no sentido de que a circunstância agravante da reincidência é preponderante, não podendo ser compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas.